Tribunal: STF
Processo: RE 621482
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.